Tribunal: TJDFT
Processo: 0718583-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718583-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.581.769/PE. 2. A questão concernente à prejudicial de mérito pode ser constatada de plano, sem a necessidade de dilação probatória. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, delineou os contornos da sistemática da prescrição intercorrente. Descabido reconhecer a prescrição intercorrente na presente hipótese, porque inexiste um marco legal para assim proceder, nos termos das teses fixadas no REsp 1.340.553/RS. 3.1. Na esfera judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (art. 20, caput, da LINDB). Inarredável a imprecisão da consequência prática da decisão judicial que reconhece a prescrição intercorrente fundada tão somente no princípio da razoabilidade da duração do processo. Ademais, fixar um termo inicial “razoável” e inequívoco para início da contagem do prazo prescricional, nesse contexto, caracterizaria indesejável atuação de um legislador positivo. 3.2. O caso se amolda à Súmula 106/STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Essa diretriz foi incorporada no art. 240, § 3o, do CPC, segundo o qual “a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”. 3.3. A demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, mormente porque, como dito, o presente feito é abrangido por um processo pai que reúne cerca de 200 execuções fiscais em pleno processamento à procura de patrimônio dos executados para satisfação de crédito do Distrito Federal. Ademais, do cotejo dos autos associados, a Fazenda Pública mostra-se diligente e empenhada no rastreio de bens penhoráveis. Restando pendente, a valer, a prática de ato processual atribuído à Secretaria, inexigível, a toda evidência, conduta por parte do ente federativo, sob o risco de desprezar, inclusive, a sua prerrogativa de intimação pessoal para manifestação processual, nos termos do art. 183 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 174 do Código Tributário Nacional, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 40 da Lei de Execuções Fiscais, sustentando comprovada a ocorrência de prescrição intercorrente no caso dos autos. Afirma, para tanto, que “se houve desídia, esta não deve ser atribuída à máquina judiciária, mas, sim, à inércia do Recorrido que não cumpriu o comando constitucional da eficiência” (id 58694628, pag. 22). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a tese de ofensa aos artigos 174 do Código Tributário Nacional, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 40 da Lei de Execuções Fiscais Isso porque a turma julgadora concluiu, com lastro nos elementos fático-probatórios, que “a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, mormente porque, como dito, o presente feito é abrangido por um processo pai que reúne cerca de 200 execuções fiscais em pleno processamento à procura de patrimônio dos executados para satisfação de crédito do Distrito Federal. Ademais, do cotejo dos autos associados, a Fazenda Pública mostra-se diligente e empenhada no rastreio de bens penhoráveis.” (vide item 3.3 da ementa acima). Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a prescrição intercorrente da execução fiscal pressupõe inércia injustificada do ente exequente, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à mora do Poder Judiciário. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.316.336/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012